Tribunal: TJMT
Processo: 1011336-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011336-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ANTONIO TUIM DE ALMEIDA - CPF: 162.966.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO NÃO REGISTRADA. NULIDADE DE CADEIA REGISTRAL EM FACE DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença que declarou a nulidade parcial de averbações e registros imobiliários, determinou o registro de desapropriação em matrícula originária e impôs obrigações ao atual titular do imóvel, sem sua participação na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a possibilidade de desconstituição de cadeia dominial e de registros imobiliários em sede de cumprimento de sentença, com efeitos sobre terceiro não integrante da fase cognitiva; e (ii) aferir a viabilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante da impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arrematação judicial constitui modo originário de aquisição da propriedade, conferindo ao adquirente presunção de legitimidade e proteção à segurança jurídica e à confiança nos atos jurisdicionais.
4. A desconstituição de registros imobiliários e da cadeia dominial demanda ampla dilação probatória e observância do contraditório, o que não se admite em sede de cumprimento de sentença, cuja cognição é limitada ao título executivo (CPC, arts. 502 e 509).
5. A imposição de efeitos diretos sobre terceiro estranho à relação processual originária configura violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV), caracterizando cerceamento de defesa.
6. A inércia do ente público em promover o registro da desapropriação por longo período contribuiu para a consolidação da cadeia registral superveniente, não sendo juridicamente admissível transferir ao terceiro adquirente os prejuízos decorrentes dessa omissão, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.
7. Reconhecida a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, admite-se sua conversão em perdas e danos, conforme requerido pelo próprio exequente (CPC, art. 499).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Tese de julgamento: “É inadmissível, em sede de cumprimento de sentença, a desconstituição de cadeia dominial e de registros imobiliários com efeitos sobre terceiro que não integrou a fase de conhecimento, devendo eventual controvérsia ser dirimida em ação própria, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, admite-se sua conversão em perdas e danos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 502 e 509.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e tutela recursal, interposto por GILBERTO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer no 0011321-30.2013.8.11.0055, movida pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face do OFICIAL DO 1o SERVIÇO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS.

A decisão recorrida declarou a nulidade parcial e a ineficácia jurídica, em relação ao Município, da averbação de encerramento da Matrícula no 29 e dos registros inaugurais das Matrículas derivadas no 44.544 e no 45.415, na proporção das áreas expropriadas, determinando ao registro imobiliário a averbação da desapropriação na matrícula antiga e intimando o atual detentor (ora agravante) para suspender imediatamente as atividades de edificação no local e remover maquinários, sob pena de multa diária e responsabilização criminal.

Nas razões recursais, o agravante aduz que a decisão recorrida é nula por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que atinge diretamente sua esfera patrimonial sem que tenha integrado a relação processual na origem.

Assevera que é o legítimo proprietário da área registrada sob a matrícula no 45.415, adquirida de boa-fé mediante Carta de Alienação Judicial expedida nos autos do Processo no 0021256-55.2017.8.11.0055, tendo promovido o registro imobiliário e iniciado obras para implantação de empreendimento comercial, o que caracteriza a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário antes de qualquer determinação constritiva.

Sustenta que operou a caducidade do direito à desapropriação, nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei no 3.365/1941, pois, embora a declaração de utilidade pública tenha ocorrido em 2000 e a escritura lavrada em 2002, o Município permaneceu inerte por mais de uma década sem efetivar o registro ou apossar-se do bem, ajuizando a ação de obrigação de fazer apenas em 2013.

Argumenta que a desapropriação não se consumou materialmente, visto que a transferência da propriedade imobiliária entre vivos exige o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil), ato que jamais ocorreu, mantendo-se o imóvel no patrimônio disponível do executado original até a alienação judicial ao agravante.

Ressalta que o próprio Município agravado adotou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois, nos autos da carta precatória em que ocorreu a alienação judicial do bem ao agravante, não impugnou o leilão e pleiteou a reserva de valores para sub-rogação de créditos tributários no preço da arrematação.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.004 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, distinguindo-o pela inexistência de apossamento administrativo prévio ou de registro de restrição de inalienabilidade, havendo apenas averbação da existência da demanda, o que não retira a validade da aquisição originária em hasta pública por terceiro de boa-fé.

Requer a concessão do efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, para que (i) sejam suspensos os efeitos os efeitos da decisão agravada, especialmente as determinações de paralisação de atividades, remoção de maquinários e aplicação de multas, até o julgamento final do mérito deste recurso; e (ii) seja autorizada a continuidade da execução da obra, conforme os projetos já aprovados junto à Prefeitura de Tangará da Serra/MT.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformar o
decisum
para reconhecer a caducidade da desapropriação, a validade da aquisição da propriedade pelo agravante e revogar as determinações de paralisação das obras e remoção de bens.

Deferidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal (Id. 354513364).

Em contrarrazões, o Município de Tangará da Serra sustenta que a controvérsia decorre de procedimento expropriatório regularmente instaurado, com indenização paga e escritura lavrada, sendo a cadeia dominial posterior constituída em contexto de litígio previamente averbado, o que afasta a boa-fé do agravante e a probabilidade do direito invocado, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO DOS SANTOS contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, declarou a nulidade parcial e a ineficácia jurídica da averbação de encerramento da matrícula no 29 e dos registros inaugurais das matrículas derivadas no 44.544 e no 45.415, determinando, ainda, a averbação da desapropriação na matrícula originária, bem como a paralisação de atividades no imóvel.

Para adequada compreensão da controvérsia, cumpre destacar que, nos autos da Carta Precatória no 0021256-55.2017.8.11.0055, o agravante GILBERTO DOS SANTOS arrematou judicialmente, em venda direta,
área remanescente de 15.575,85 m2
, inserida em área maior da matrícula no 29, coincidindo com a área objeto da pretensão do Município.

Consta dos autos que o agravante promoveu o pagamento integral do preço e dos tributos, obteve a respectiva Carta de Alienação Judicial e viabilizou a abertura das matrículas derivadas no 44.544 e no 45.415, por determinação judicial, tendo sido imitido na posse do imóvel referente à
matrícula no 45.415
, em 14/07/2021, exercendo-a de forma mansa e pacífica desde então.

De outro lado, verifica-se que o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ainda no ano de 2000, declarou como de utilidade pública uma
área de 17.612,85 m2
,
inicialmente vinculada à matrícula no 29
, tendo firmado acordo com a proprietária registral, com pagamento da indenização em 2001 e lavratura de escritura pública em 2002. Todavia,
deixou de promover o registro do título translativo à época
, em razão de recusa do Oficial do Registro de Imóveis, permanecendo inerte por mais de uma década,
vindo a ajuizar a ação de obrigação de fazer originária, apenas em 2013
.

Na ação de origem, movida pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ora agravado, em face apenas do OFICIAL DO 1o SERVIÇO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, foi deferida medida liminar, em 02.12.2013, determinando a averbação da existência da presente demanda judicial na matrícula no 29, tornando o bem objeto da lide indisponível até o desfecho definitivo do processo, providência que se concretizou por meio da averbação AV-68 da referida matrícula.

Ao julgar o mérito, o Juízo
a quo
proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, com fundamento nos arts. 536 e seguintes do Código de Processo Civil, reconhecendo que o Município de Tangará da Serra/MT detém a propriedade plena, originária e livre de quaisquer ônus sobre referidos imóveis desde o ano de 2001, data do efetivo pagamento da indenização, DECLARO a nulidade parcial e a absoluta ineficácia jurídica, em relação ao Município de Tangará da Serra/MT, da averbação de encerramento da Matrícula matriz no 29 (AV-81), bem como dos registros inaugurais das Matrículas derivadas no 44.544 e no 45.415, única e exclusivamente na exata proporção territorial que engloba as áreas expropriadas (Área 01, com 4.613,85 m2, e Área 02, com 10.962,00 m2).

DETERMINO ao Oficial do 1o Serviço de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT, sob pena de incidência de multa diária (astreintes) e apuração de crime de desobediência, que proceda ao CUMPRIMENTO DA AVERBAÇÃO/REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO vinculada à Matrícula antiga (Matrícula no 29), promovendo a averbação do desfalque das Áreas 01 e 02.

Sendo público e notório que a área pública objeto da controvérsia está sendo utilizada como canteiro de obra para futura edificação comercial, intime-se pessoalmente o atual detentor (proprietário registral constante na matrícula no 45.415) para que tome ciência da presente decisão e SUSPENDA IMEDIATAMENTE todas as atividades tendentes a promover edificação, bem como remover do local todos os maquinários, tapumes, ferramentas, cercas e propagandas da área pública, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), além de responsabilização por crime de desobediência.

Ato contínuo, a serventia deverá proceder à necessária adequação (retificação de área) eventualmente remanescente, excluindo a metragem pertencente ao Município.

Não obstante este cenário, tendo em vista o interesse público subjacente à causa e possibilidade de eventual composição amigável quanto aos prejuízos públicos, designo audiência de conciliação para o dia 26.03.2026, às 14h. Deverão ser intimados para a audiência as partes e o atual possuidor, então titular registral da matrícula no 45.415.

Comunique-se ao juízo cumpridor da ordem da precatória de n° 21256-55.2017.8.11.0055, bem como ao juízo da execução, noticiando a ineficácia parcial do registro devido à afetação pública preexistente, viabilizando-se a adoção de medidas cautelares sobre o produto do leilão.

Durante o cumprimento do mandado de intimação do terceiro interessado, deverá o oficial de justiça dirigir-se ao local da área pública e registrar fotograficamente sua condição atual.”

Após ser intimado da sentença, o Oficial de Registro informou a impossibilidade de cumprimento do comando sentencial, ao fundamento de que a matrícula no 29, expressamente indicada na decisão judicial como destinatária do ato registral, havia sido encerrada em 08 de novembro de 2023, conforme averbação AV-81, dando origem à matrícula no 44.544, a qual, por sua vez, também foi encerrada, por determinação judicial oriunda dos autos do processo no 0021256-55.2017.8.11.0055, resultando na abertura da matrícula no 45.415, atualmente ativa e vigente, razão pela qual não poderia efetivar o registro em matrícula encerrada.

Em seguida, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, diante da impossibilidade material de cumprimento da sentença, em razão do encerramento das matrículas originárias, postulou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O Juízo de origem, ao enfrentar a questão, declarou a nulidade parcial da cadeia registral superveniente, determinando providências que atingem diretamente a esfera jurídica do agravante, inclusive com imposição de obrigações de fazer e não fazer, sem que este tenha integrado a relação processual na fase de conhecimento.

Tal proceder não se sustenta
.

Com efeito, a arrematação judicial constitui modo originário de aquisição da propriedade, revestido de presunção de legitimidade, conferindo ao adquirente proteção jurídica fundada na segurança das relações e na confiança legítima nos atos jurisdicionais.

Ainda que se reconheça a existência de controvérsia anterior envolvendo o imóvel, não se pode admitir que, em sede de cumprimento de sentença — cuja cognição é limitada aos contornos do título executivo —, se promova, de forma incidental, a desconstituição de cadeia dominial regularmente constituída,
atingindo terceiro que não integrou a fase cognitiva
.

A desconstituição de registros imobiliários e a invalidação de aquisição judicial demandam ampla dilação probatória e observância do contraditório, a ser oportunizado ao titular do direito atingido, o que somente se viabiliza por meio de
ação própria
, na qual se discuta, de forma plena, a validade dos atos jurídicos envolvidos.

Ademais, a própria inércia prolongada do Município, que deixou de promover o registro da desapropriação por mais de uma década, contribuiu decisivamente para a formação da cadeia dominial superveniente, não sendo juridicamente adequado transferir ao terceiro adquirente os ônus decorrentes dessa omissão, sem o direito de ampla defesa.

Nessa perspectiva, ainda que subsista discussão acerca da eficácia da desapropriação não registrada, tal matéria não pode ser resolvida no âmbito restrito do cumprimento de sentença, tampouco com efeitos imediatos sobre terceiro estranho à relação processual originária, sob pena de caracterizar o cerceamento de defesa.

Neste ponto, ressalte-se que o próprio município agravado, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a impossibilidade material de cumprimento do
decisum
, e pleiteou a conversão da obrigação de registro em perdas e danos em face do Oficial de Registro, executado na demanda principal.

Diante disso, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa. Por conseguinte, a obrigação de fazer fixada no dispositivo da sentença deve ser convertido em perdas e danos como pleiteado pelo próprio exequente/agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada, e determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma prevista no art. 499 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026